Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704731-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO MACIEL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE GERALDO MACIEL contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença promovido por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, deferiu a pesquisa de patrimônio nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e a penhora dos valores encontrados no SISBAJUD até o limite de R$ 650.990,22 (ID 43490025). O agravante alega nas razões de ID 43488259 que é pessoa idosa com 80 anos, que faz tratamento pré diabetes, e necessita de realizar exames periódicos, nem sempre cobertos pelo seu plano de saúde, que foram solicitados em 01/02/2023 para avaliar isquemia e dislipidemia ateromatose. Afirma que os valores bloqueados são constituídos unicamente de aposentadorias (pagas pelo INSS e pela Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB), economia do salário mensal e décimo terceiro mantidos para reserva de emergência. Ressalta que o prazo de 10 dias para o MPDFT se manifestar pode comprometer o pagamento do plano de saúde e a aquisição de medicamentos. Argumenta que a constrição de verbas salariais caracteriza ato nulo, tendo em vista a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC e no inciso X do artigo 7o da CF/88. Sustenta que foi comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo inciso IV do artigo 833 do CPC e que existe perigo da demora porque não poderá realizar o seu tratamento de saúde. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de tutela antecipada recursal para que os valores penhorados por meio do SISBAJUD sejam devolvidos. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que, de fato, a penhora realizada por meio do SISBAJUD (ID 43490517) bloqueou todo o dinheiro do agravante (ID 43490029). Nesse contexto, a gratuidade de justiça deve ser concedida, contudo, apenas em relação ao presente recurso tendo em vista que os extratos de ID 43490028 e seguintes evidenciam que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor comprova por meio dos extratos de ID 43490028 e seguintes que recebe apenas a aposentadoria do INSS no valor de R$ 3.455,66 e proventos complementares da FACEB no valor médio de R$ 9.500,00 (ID 43490054). Além disso, foi comprovado o requerimento de exames e a prescrição de medicamentos nos ID’s 43490058, 43490509, 43490511 e 43490516. Por outro lado, não se tem notícia de quais procedimentos não seriam cobertos pelo plano de saúde ou quanto custariam os exames e medicamentos receitados. Analisando os extratos, verifica-se que os gastos do agravante oscilam de aproximadamente R$ 8.000,00 a R$ 12.500,00, portanto, equivalentes ao rendimento auferido por meio de suas aposentadorias que somam aproximadamente R$ 12.955,66. Os extratos apontam gastos com creche, diversos restaurantes, cervejaria, postos de gasolina, materiais de construção, cartões de crédito e vários outros, mas não permitem a identificação de gastos elevados em farmácias ou plano de saúde. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se que a penhora de 10% dos rendimentos do agravante não comprometerá o sustento do devedor e permitirá a manutenção do tratamento de saúde. Por fim, o valor remanescente na conta corrente não é protegido pela impenhorabilidade porque as movimentações realizadas pelo agravante descaracterizam a alegada natureza de “reserva financeira”, uma vez que o executado utiliza o valor para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc. Por todo o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante apenas em relação ao presente recurso e CONCEDO parcialmente a antecipação de tutela para determinar o desbloqueio somente de 90% da quantia correspondente aos valores que o agravante recebe do INSS e da FACEB. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora